Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-45.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Contrato de transporte de passageiros – Acidente no desembarque – Autora que alega ter sofrido queda em virtude do ônibus ter entrado em movimento antes de seu total desembarque - Obrigação da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino – Responsabilidade objetiva – Culpa exclusiva da vítima

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Contrato de transporte de passageiros – Acidente no desembarque – Autora que alega ter sofrido queda em virtude do ônibus ter entrado em movimento antes de seu total desembarque - Obrigação da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino – Responsabilidade objetiva – Culpa exclusiva da vítima não comprovada – Hipótese em que sofreu a requerente danos físicos momentâneos (sem sequelas) e dano moral decorrente do evento – Reparação por danos morais devida – Valor que deve ser suficiente a reparar os danos sofridos e desestimular a infratora à reiteração da prática do ilícito – Valor de R$ 10.000,00 que se mostra suficiente, diante das circunstâncias do caso – Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006298-45.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelada JSL S/A, é apelada/apelante NADIA FRANCINE FIDALGO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-45.2014.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No:
27861
APELAÇÃO:
1006298-45.2014.8.26.0278
COMARCA:
ITAQUAQUECETUBA (3a VARA CÍVEL)
APTE/APDO.: JSL S.A.
APDA/APTE.:
NÁDIA FRANCINE FIDALGO DA SILVA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS Contrato de transporte de passageiros
Acidente no desembarque Autora que alega ter sofrido queda
em virtude do ônibus ter entrado em movimento antes de seu
total desembarque - Obrigação da transportadora de
resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino
Responsabilidade objetiva Culpa exclusiva da vítima não
comprovada Hipótese em que sofreu a requerente danos
físicos momentâneos (sem sequelas) e dano moral decorrente
do evento Reparação por danos morais devida Valor que
deve ser suficiente a reparar os danos sofridos e desestimular a
infratora à reiteração da prática do ilícito
Valor de R$
10.000,00 que se mostra suficiente, diante das circunstâncias
do caso Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 137/139 cujo relatório é adotado que, em ação de indenização por
danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a
empresa ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de
custas e honorários de 10%.
Apelou a ré às fls. 142/159 alegando que não há provas da tese
da autora e que esta nem sequer informou número da linha ou placa do coletivo, ou
seja, falta nexo de causalidade entre a dinâmica narrada e os danos alegadamente
sofridos. Aduz que o laudo pericial partiu de narrativas apresentadas pela autora e
não de exames clínicos e que não houve sequelas físicas.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Apela adesivamente a autora, buscando majorar o quantum
indenizatório para R$ 30.000,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-45.2014.8.26.0278 -Voto no
3
2.- A sentença deve ser mantida.
Trata-se o caso de contrato de transporte, avença de resultado,
em que o contratado responsável compromete-se a transportar, com segurança, seus
passageiros até o destino final.
É sabido que a responsabilidade civil e consequente
indenização depende do preenchimento dos elementos indispensáveis à sua
aplicação, quais sejam, a ação ou omissão ilícita, o dano, a configuração do nexo de
causalidade e a culpa.
No entanto, no caso presente, a condenação ao pagamento de
indenização não depende da comprovação de culpa, pois a empresa requerida
responde de forma objetiva pelo bem estar e segurança de seus passageiros no
percurso contratado, conforme art. 7341 do Código Civil, que estabelece que a
transportadora responde objetivamente pelos danos causados a seus passageiros.
Nesse sentido, posiciona-se a doutrina:
“...a obrigação nascente do contrato de transporte impõe ao
transportador inadimplente a obrigação de reparar pelo só fato do
descumprimento da avença, sendo despicienda qualquer indagação
acerca da culpa, enquanto a prática de ato ilícito por parte do
transportador ou de seu preposto, no exercício do transporte, só
empenha a obrigação de reparar se comprovada a culpa deste
último, quando a ação judicial lhe é dirigida”2
Em decorrência do acidente, a autora sofreu lesões em sua mão
esquerda, sendo que no relatório médico de fls. 19 há diagnóstico de “trauma no
antebraço”. Ademais, o Laudo Médico Legal realizado pelo IMESC conclui que
“contusão no cotovelo direito e antebraço direito” e “estabelecido nexo causal com o
acidente descrito” (fl. 107)
1 Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
2 (STOCCO, Rui. “Tratado de Responsabilidade Civil”, 6a edição, São Paulo, Ed. RT) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-45.2014.8.26.0278 -Voto no
4
Os fatos relatados ultrapassam aqueles aborrecimentos do
cotidiano, caracterizando-se como verdadeiro dano de natureza extrapatrimonial,
considerando-se o abalo psicológico decorrente do acidente.
Observe-se que o fato de não terem advindo sequelas do
acidente caracterizado está o dano moral e o nexo de causalidade entre o dano sofrido
pela autora e o evento ocorrido.
Por oportuno, ressalte-se que, não obstante os avisos e cautelas
da empresa transportadora, esta é responsável objetivamente pela segurança dos
passageiros. Dessa maneira, deve evitar que acidentes decorrentes do serviço
oferecido aos transportados ocorram, sob pena de ser responsabilizada.
Diante de tais circunstâncias, é irrefutável o dano moral (in re
ipsa) sofrido pela autora e a obrigação da ré de indenizá-la pelo mal causado.
Cumpre transcrever os ensinamentos do ilustre professor Rui
Stoco, que define dano moral como:
“(...) qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda
pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua
autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade,
ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a
suas afeições etc”.3
Neste sentido, inclusive, já se posicionou esta C. 38a Câmara:
“Responsabilidade civil. Contrato de transporte. Metrô. Transporte
coletivo. Relação de consumo. Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990. Passageiro que fere a mão ao sair de composição lotada,
paralisada há longo. Aplicação da regra contida nos artigos 734, do
Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Excludente
da responsabilidade da Companhia do Metropolitano não
caracterizada. Danos morais configurados. Indenização fixada em
R$10.000,00, com correção monetária e juros legais contados do
arbitramento. Lide secundária procedente. Recurso provido.”4
3 in Responsabilidade Civil, Ed.Revista dos Tribunais, 3a edição, p.523.
4 Apelação n. 0002351-39.2011.8.26.0008, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. em 11.12.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006298-45.2014.8.26.0278 -Voto no
5
Quanto ao valor a ser fixado, deve-se pautar pelos critérios de
equidade, que levam em consideração a posição social da vítima, o comportamento
do ofensor, a repercussão dos danos e o caráter punitivo da indenização, visando
desestimular a prática reiterada de atos da envergadura desse narrado nos autos.
Diante das peculiaridades do caso concreto, o valor de R$
10.000,00 (oito mil reais) é suficiente a reparar os danos sofridos pela vítima, bem
como servir de desestímulo para que novas condutas deste jaez.
Merece, portanto, a sentença ser mantida, por seu próprios
fundamentos.
Nos termos do artigo 85, §11o do CPC, majoram-se os
honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator